Tribunal: STF
Processo: ARE 1342366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. SERVIDOR CEDIDO PARA ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. ART. 7°-E DA LEI N. 11.357/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Prescrição bienal afastada. Prevalência da norma especial (Decreto 20.910/30), seja qual for a natureza da pretensão formulada contra a Fazenda Pública (Tema Repetitivo 553, REsp 1251993, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19-12-2012).
    2. A GDPGPE tem como destinatários, em regra, os servidores ocupantes de cargos efetivos que se encontram em exercício nos seus órgãos -ou entidades de lotação, excetuando expressamente as hipóteses que autorizam a sua percepção, ou seja, quando o servidor for requisitado pela Presidência ou pela Vice Previdência ou quando, cedido, investido em cargo de comissão DAS, níveis 1 a 6, a depender do órgão para o qual fora cedido (art. 7°). 
    3. No caso dos autos, o apelante ocupa o cargo de Analista de Sistemas, vinculado ao Ministério dos Transportes, mas se encontra cedido ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, onde exerceu as funções de "Chefe do Departamento de Obras", FC-05, e "Coordenador de Infraestrutura", FC-06, conforme se extrai dos documentos de fls. 22/24.
    4. O apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção prevista na norma, visto que, por se encontrar cedido ao Poder Judiciário, só poderia receber a gratificação postulada se estivesse investido "em cargo de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5, 4".
    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Poder Legislativo tem autonomia para alterar a estrutura remuneratória dos servidores públicos, inclusive com a concessão de reajustes e vantagens para determinados cargos e carreiras, sem que isso implique violação ao princípio da isonomia. (AC 0038330-03.2011.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 21/02/2018) -(AC 0024663- 42.2014.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 20/04/2017)
    6. Nos termos da Súmula 339 do STF, o Poder judiciário está impedido de determinar aumento nos vencimentos dos servidores públicos, uma vez que esta é uma função típica do poder legislativo. Nesse mesmo sentido, a Súmula Vinculante n. 37 prevê que não cabe ao Poder Judiciário realizar aumento nos vencimentos dos servidores públicos.
    7. Apelação e remessa obrigatória providas. Sentença reformada. Pedido improcedente.
    8. Ônus sucumbenciais invertido.
    9. Apelação da parte autora prejudicada, visto que único pedido era a majoração dos honorários fixados na sentença. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 37, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente